Tribunal: STF
Processo: RE 81939
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
- Marca. Dissídio não caracterizado.
Não se observando entre o acórdão trazido a confronto e o impugnado no recurso extraordinário identidade de situações, incabível o conhecimento do apelo excepcional pelo fundamento da letra "d" do art-119, III, da Constituição, único invocado.